Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735543-51.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARTA RIBEIRO, MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ODILIA QUEIROZ, MARIA RAMOS DAMACENA, MARIA RITA NUNES FERREIRA, MARIA SOARES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MARTA RIBEIRO, MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ODILIA QUEIROZ, MARIA RAMOS DAMACENA, MARIA RITA NUNES FERREIRA e MARIA SOARES RIBEIRO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706800-11.2022.8.07.0018 promovido pelas agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 164535384 e 167318170 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0729004-06.2022.8.07.0000, e rejeitou os Embargos de Declaração, esclarecendo o seguinte: (...) Alega a autora que há omissões na decisão, pois, determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0729004-06.2022.8.07.0000, no entanto, alega que a execução deve prosseguir de forma definitiva, tendo em vista o julgamento do mérito do mencionado recurso, e que a determinação de sobrestamento implica em concessão de efeito suspensivo ex officio por juízo incompetente, além do fato de que o recurso interposto pelo devedor não é dotado de feito suspensivo. Todavia, inexiste qualquer omissão na decisão embargada. Ressalta-se que não foi determinado o prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença até satisfação total da dívida, para resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado do recurso, não havendo concessão de efeito suspensivo ex officio conforme alegado pela autora. Além disso, observa-se que foi deferido o pedido de efeito suspensivo no referido agravo de instrumento, a fim de sobrestar o feito principal até o julgamento final do recurso (ID 135955182). (...) Nas razões recursais (ID 50572335), as agravantes sustentam que não é razoável que se aguarde o trânsito em julgado do mérito do agravo de instrumento no 0729004-06.2022.8.07.0000, em afronta à razoável duração do processo. Ressaltam que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida, pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, e que entendimento contrário afronta o direito fundamental a razoável duração do processo inserto nos artigos 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88 e 4o do Código de Processo Civil, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no artigo 5o, caput, da Constituição Federal. Sobrelevam, ainda, que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo e que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio do efeito suspensivo. Destacam que, eventuais valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, que seja posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo qualquer perigo de lesão aos cofres públicos. Ao final, as agravantes postulam a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao r. Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0729004-06.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 50572336. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pelas agravantes, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que não é razoável que se aguarde o trânsito em julgado de todo e qualquer recurso que possa ser interposto na fase de cumprimento de sentença para que o crédito possa ser recebido, em afronta à razoável duração do processo. A controvérsia recursal envolve analisar se é possível, em sede de cumprimento de sentença, condicionar o levantamento de valores das requisições de pagamento, a serem emitidas em favor das agravantes, ao trânsito em julgado de agravo de instrumento em que se discute o índice de correção monetária aplicável às dívidas exequendas. A decisão agravada determinou que a execução aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0729004-06.2022.8.07.0000. Por seu turno, em análise ao Agravo de Instrumento n. 0729004-06.2022.8.07.0000 nota-se que este foi parcialmente provido para que se proceda à atualização do valor executado aplicando-se o IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária. Contra esta decisão, o agravante interpôs embargos de declaração (IDs 44128986 - processo n. 0729004-06.2022.8.07.00000), os quais não foram providos (ID 46151365). As agravantes interpuseram Recurso Especial (ID 47071814) e Recurso Extraordinário (ID 47070141), os quais estão sobrestados de acordo com a decisão proferida no processo n. 0729004-06.2022.8.07.00000, sob o ID 49664833, nos seguintes termos: O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida nos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de recentes e reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, em atenção à orientação da Corte Superior e nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Assim, os referidos recursos encontram-se pendentes de julgamento, sem a atribuição de efeito suspensivo. Todavia, em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, estabelece o seguinte regramento: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (Vide ADI 5534) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso) A despeito do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL divergem daqueles apresentados pelas agravantes. Isso posto, conclui-se pela inviabilidade de levantamento dos valores de requisitórios relativos a suposta parcela incontroversa, uma vez que ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida transitado em julgado. Em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado das ementas dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I) 2. É possível a suspensão do cumprimento de sentença da parcela incontroversa até o trânsito em julgado da discussão sobre correção monetária, pois tal ato judicial decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619466, 07230239320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, bem como o fato de que não houve pronunciamento acerca do valor incontroverso, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e rejeitou os embargos declaratórios. 2. Diante da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de eventual contradição e tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638038, 07298026420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. ÍNDICE DO CORREÇÃO MONETÁRIA. PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, que rejeitou os embargos de declaração e determinou a suspensão do feito até o julgamento de outro agravo de instrumento, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR. 1.1. As agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do presente Agravo, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requerem o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima descritos. 2. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado presente do recurso, em relação ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do agravo de instrumento, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor. 3. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1602645, 07164174920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, não havendo de fato a delimitação de valor, uma vez que o índice de correção aplicável é objeto do Agravo de Instrumento n. 0729004-06.2022.8.07.00000, não é possível o prosseguimento da execução com o levantamento de requisitório total ou parcial, cujo valor ainda poderá ser retificado, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. Dessa forma, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelas agravantes a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão hostilizada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 às 15:49:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora